Tribunal: STJ
Processo: 0241278-08.2021.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 683786 - RS (2021/0241278-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA.
1. No procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413
do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará
o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. No caso, a versão apresentada em solo policial pela vítima sobrevivente,
que apontou o agravante como o autor do fato, foi corroborada em juízo
pela prova testemunhal, não havendo que se falar em ausência de indícios
válidos de autoria.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48662982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a73de94c-d28f-4cb4-ac2d-5f2f4b65b05c

AgRg no HABEAS CORPUS No 683786 - RS (2021/0241278-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA.
1. No procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413
do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará
o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. No caso, a versão apresentada em solo policial pela vítima sobrevivente,
que apontou o agravante como o autor do fato, foi corroborada em juízo
pela prova testemunhal, não havendo que se falar em ausência de indícios
válidos de autoria.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HARLEISON DE ARAUJO
CARDOSO contra decisão que denegou o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente (ora agravante) foi pronunciado como
incurso no art. 121, § 2 , incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da
o
vítima), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Contra essa decisão a defesa interpôs recurso em sentido estrito,
desprovido nos termos da ementa ora transcrita (e-STJ fl. 18):
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
PRONÚNCIA.
DEFENSIVA.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO NÃO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
Documento eletrônico VDA48397306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9903490e-1b56-42c2-a1c8-626e598c77c6

ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA AFASTAMENTO PROBATÓRIA. NÃO
VERIFICADA. DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Do princípio do in dubio pro societate. A pronúncia não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência. Comprovada a materialidade e
presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu. Na
dúvida, responderá o réu perante o Tribunal do Júri. Princípio constitucional
do juiz natural.
2. A tese defensiva de insuficiência probatória não se mostrou inconteste de
de modo a privar análise. o Há Conselho de Sentença sua questões
controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa,
sendo confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa.
3. Registro que a prova produzida no curso da investigação policial, não
precisa, necessariamente, ser judicializada para ser considerada como
elemento apto de encaminhamento dos réus a julgamento pelo Tribunal do
júri. Em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos
informativos produzidos durante a fase investigativa, sem que configure
afronta ao disposto no art. 155 do CPP. É pacífica a orientação do e. STJ no
sentido de que "a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente
declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase
inquisitorial, por não configurar juízo de certeza".

Nesta impetração a defesa afirmou que a decisão que pronunciou o paciente
teve como base apenas depoimentos da fase de inquérito, não confirmados em juízo.
Assim, requereu a cassação do acórdão impugnado e a consequente
despronúncia do acusado.
Informações prestadas.
Parecer ministerial pela denegação da ordem, às e-STJ fls. 705/710.
Contra a decisão de e-STJ fls. 712/714 a defesa interpõe o presente agravo
regimental, no qual alega que não há indícios suficientes para a manutenção da
decisão de pronúncia.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à defesa.
No procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o
juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de
Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.
Documento eletrônico VDA48397306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9903490e-1b56-42c2-a1c8-626e598c77c6

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a pronúncia é o "
reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da
" (AgInt no AREsp n.
materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria
784.102/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2016
).
6/6/2016
Desse modo, feitas essas ponderações iniciais, transcrevo o seguinte
excerto do voto condutor do acórdão recorrido que manteve a decisão de pronúncia (e-
STJ fls. 23/24):
Na casuística, a materialidade do delito contra a vida encontra-se
suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (f. 04/05 e 07/08),
termos de declarações (f. 17, 21/22, 31/32 e 36/39), certidão (f. 27), auto de
reconhecimento fotográfico (f. 23, 33), boletim de atendimento hospitalar (f.
41) e laudo de exame de corpo de delito indireto (f. 83 e 88).
Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos das
testemunhas e do depoimento do réu, bem sintetizados na sentença de
origem:
A vitima, Éderson Lima Gonçalves, na fase policial, relatou que estava em
casa, cozinhando, por volta das 18 horas, quando viu Belo entrando pela
porta da frente, que estava aberta, tendo ele de imediato efetuado disparos
de arma de fogo contra sua pessoa. Um dos disparos o atingiu nas costas,
outro no abdômen e outro na perna, tudo isso enquanto fugia, subindo a
escada. Foram efetuados seis disparos e todos acertaram seu corpo. Logo
que Belo saiu da casa, foi até a rua pediu socorro. Estava sozinho em casa
quando isso aconteceu. Um desconhecido que estava no bar, bebendo, veio
prestar ajuda e o levou ao hospital. Belo usou um revólver calibre 38. Não
sabe exatamente o motivo, mas na vila surgiu um boato de que a esposa de
Belo manteria um relacionamento consigo (com a vitima), o que não é
verdade, segundo alega. Foi obrigado a mudar da cidade (f. 31/32). A vitima
não foi ouvida em juízo. O policial civil, Alexsander Cyrre Lima, responsável
pela investigação do fato, relatou que a vítima foi atingida por 4 ou 5 disparos
de arma de fogo. De acordo com o apurado, a vitima estaria mantendo um
caso amoroso com a antiga companheira do réu (Bianca). Sabe que o réu
espancou violentamente a companheira em razão desse fato. Simultâneo ao
relacionamento extraconjugal, há a questão do tráfico de drogas, pois o réu
traficava na Cohab e a vitima era ligada ao pessoal do Gerônimo Correa
(contras), então as coisas acabaram se misturando. O réu, Harleison Araújo
Cardoso (Belo), interrogado, negou a acusação. Acredita que está sendo
acusado porque próximo ao dia em que Éderson foi alvejado, surgiram boatos
de que ele e sua mulher (mulher do acusado) estariam mantendo um
relacionamento amoroso. Nega tenha atentado contra a vida da vítima, até
porque não tinha problemas com ele.
Cabe salientar ainda o depoimento da vítima em sede policial (fls. 31/32),
que afirmou que o réu adentrou a sua residência, efetuando, logo em
seguida, os disparos de arma de fogo. A vítima acredita que o motivo teria
sido em razão de um boato de que estaria mantendo relacionamento
amoroso com a esposa do réu, o que não seria verídico.
Documento eletrônico VDA48397306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9903490e-1b56-42c2-a1c8-626e598c77c6

Diante dessa amostra probatória, tem-se elementos suficientes a respeito da
autoria delitiva capaz de encaminhar o recorrente a julgamento pelo Tribunal
do júri, pois a responsabilidade pelos disparos de arma de fogo é apontada a
ele.

A decisão de pronúncia, como visto, apoiou-se na detalhada versão
apresentada, em sede inquisitorial, pela vítima sobrevivente, corroborada pelo
depoimento prestado em juízo pelo policial responsável pela investigação. Ou seja, não
há se falar em decisão de pronúncia exarada apenas com apoio em elementos
colhidos no inquérito policial.
Neste sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta
prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de
pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na
fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
(CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das
qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de
pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada
exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art.
155 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes
de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.
5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos
colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas
sob o crivo do contraditório na fase judicial.
6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de
elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se
fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer
nulidade.
Documento eletrônico VDA48397306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9903490e-1b56-42c2-a1c8-626e598c77c6

7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é
inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus denegada.
(HC n. 849.984/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
11/2/2025
25/2/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 9903490e-1b56-42c2-a1c8-626e598c77c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 683.786 / RS
Número Registro: 2021/0241278-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090337120158210052 00099361020218217000 05221500034888 5221500034888 70084963834
90337120158210052 99361020218217000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48641124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 5ebd5f82-5a9d-42ec-806f-ca55f1fca9d3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 5ebd5f82-5a9d-42ec-806f-ca55f1fca9d3